Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-86.2018.8.26.0466
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1001709-86.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MA CONDE DROGARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001709-86.2018.8.26.0466
2
Voto
13179
Remessa Necessária
1001709-86.2018.8.26.0466 RMF (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Pontal
Recorrente
Recorrido
Juízo Ex Officio
Ma Conde Drogaria Ltda.
Interessados
Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal da Cidade de Pontal
e Município de Pontal
Juiz de Primeiro Grau
Fabiano Mota Cardoso
Decisão/Sentença
Relator
13/8/2019
Antonio Carlos Alves Braga Junior, auxiliando o Des Carlos von
Adamek
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
FARMÁCIA.
PRODUTOS
DE
CONVENIÊNCIA.
Comercialização de artigos de conveniência em drogaria.
Possibilidade. Rol meramente exemplificativo previsto na Lei
Estadual 12.623/07, que permite e disciplina a pretensão da
impetrante. Constitucionalidade da lei estadual reconhecida pelo c.
STF, com efeito vinculante.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária da sentença de fls. 245/9, que em
mandado de segurança impetrado por MA CONDE DROGARIA LTDA.
contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTAL,
julgou procedente o pedido para conceder a segurança e autorizar a
impetrante a comercializar os artigos de conveniência em sua
drogaria/farmácia, observadas as normas para comércio dos referidos
produtos, bem como os critérios de segurança, higiene e embalagem,
de modo a proporcionar segurança ao consumidor, anulando o auto
de infração no 428 e eventual auto de imposição de penalidade,
lavrados pela equipe de Vigilância Sanitária do Município de Pontal.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001709-86.2018.8.26.0466
3
A impetrante tem como objeto social a comercialização varejista de
produtos farmacêuticos (sem manipulação de fórmulas), cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Foi autuada em 27/11/2018, AIF 428, pela Secretaria Municipal de
Saúde-Vigilância Sanitária por “incorrer em infração considerada de
risco à saúde (descreva detalhadamente): expor a venda produtos alheio
ao ramo farmacêutico”.
A agente fiscal assim descreveu a infração: “Em vistoria realizada em
21/11/2018 para a renovação da licença de funcionamento, foi
constatada a presença de refrigerante, chocolate e sorvete. A presença
destes produtos alheios ao ramo farmacêutico também foi evidenciada
em vistoria realizado [sic] em 24/7/18 pela fiscal do CRF-SP, que
oficializou uma denúncia a esta VISA em 1/11/18. Tais produtos não se
enquadram na legislação vigente. A Lei 12.623/07 do Estado de São
Paulo não contempla a comercialização de tais produtos”, fls. 45/6 do
processo principal.
A impetrante afirma ter direito líquido e certo de comercializar artigos
próprios de lojas de conveniência em seu estabelecimento comercial.
E razão lhe assiste.
A Lei Estadual 12.623/07 disciplina o comércio de artigos de
conveniência em farmácias e drogarias. Estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001709-86.2018.8.26.0466
4
Art. 1o - O comércio de artigos de conveniência em
farmácias e drogarias deverá observar rigorosos critérios
de segurança, higiene e embalagem, de modo a
proporcionar segurança ao consumidor.
Parágrafo
único
-
Consideram-se
artigos
de
conveniência, dentre outros, para os fins desta lei:
1 - filmes fotográficos;
2 - leite em pó;
3 - pilhas;
4 - meias elásticas;
5 - colas;
6 - cartões telefônicos;
7 - cosméticos;
8 - isqueiros;
9 - água mineral;
10 - produtos de higiene pessoal;
11 - bebidas lácteas;
12 - produtos dietéticos;
13 - repelentes elétricos;
14 - cereais matinais;
15 - balas, doces e barras de cereais;
16 - mel;
17 - produtos ortopédicos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001709-86.2018.8.26.0466
5
18 - artigos para bebê;
19 - produtos de higienização de ambientes.
Art. 2o - As farmácias e drogarias obrigam-se às
seguintes providências:
I
-
dispor,
adequadamente,
os
artigos
de
conveniência em balcões, estantes, gôndolas e
'displays', com separações e de forma compatível com
seus volumes, natureza, características químicas e
cuidados específicos;
II - cumprir todas as normas técnicas e os preceitos
legais específicos à comercialização de cada produto,
especialmente o Código de Defesa do Consumidor - Lei
n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990;
III - expor os artigos de conveniência de modo a
guardar distância e separação dos medicamentos.
Art. 3o - Os artigos de conveniência comercializados
em farmácias e drogarias devem ser inócuos em
relação aos gêneros farmacêuticos.
Parágrafo único - É proibido manter em estoque, expor e
comercializar produtos perigosos ou potencialmente
nocivos à saúde do consumidor, tais como veneno, soda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001709-86.2018.8.26.0466
6
cáustica e outros que a estes se assemelhem. (g.n.)
Note-se que a Lei Estadual 12.623/07 não é taxativa quanto à
comercialização de artigos limitados de conveniência em
farmácias e drogarias, conforme expressamente prevê o parágrafo
único do artigo 1o.
O rol que a lei estabelece é meramente exemplificativo.
A restrição da venda dos produtos de conveniência diz respeito à
observância de critérios de segurança, higiene e embalagem, mediante
a preservação dos artigos de conveniência em locais separados e
distantes dos medicamentos (artigo 2o). Os artigos de conveniência,
por sua vez, devem ser inócuos em relação aos gêneros farmacêuticos
(artigo 3o, caput).
Verifica-se que o objetivo da Lei Estadual 12.623/07 foi ampliar o
rol dos produtos comercializados das farmácias e drogarias, de
forma a seguir tendência do mercado.
A constitucionalidade desta lei foi reconhecida pelo e. STF, com
efeito vinculante (ADI 4093, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal
Pleno, julgado em 24/09/2014).
Nesse sentido é o posicionamento desta Câmara:
Apelação 1008092-67.2017.8.26.0223
Relator(a): Cláudio Augusto Pedrassi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001709-86.2018.8.26.0466
7
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/2/2018
Ementa:
MANDADO
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
FARMÁCIAS E DROGARIAS. Pretensão de comercializar
artigos de conveniência nas dependências da drogaria.
Possibilidade. Lei Estadual no 12.623/07 permite e
disciplina a pretensão do impetrante. Reconhecida a
constitucionalidade da lei estadual pelo STF, com efeito
vinculante. Competência legislativa para comércio local.
Lei Federal não proíbe a oferta de artigos de
conveniência. Guarda-chuvas. Auto de infração nulo.
Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso voluntário improvidos.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento a remessa necessária.
Alves Braga Júnior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL